Tribunal: TJMT
Processo: 0005432-78.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005432-78.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON RUFINO DE SOUZA - CPF: 025.485.241-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORA PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 028.657.951-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – NÃO PRESENCIOU O FATO – AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS – POLICIAIS NÃO RECORDAM DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO COM DEMAIS PROVAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO
FURTO
– ARESTOS DO STJ E TJMT -
ABSOLVIÇÃO

– RECURSO PROVIDO.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR)
.

“Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.”
(TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005432-78.2018.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: WELLINGTON RUFINO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WELLINGTON RUFINO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U 0005432-78.2018.8.11.0004 – cód. 277028), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 155,
“caput”
, do CP - (ID 161825897).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 161825906).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161825909).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do acusado – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Pelo desprovimento.”

(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166078702)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 22/05/2016, por volta do horário 18h00, em residência particular localizada na Rua Cosme e Damiao, n.19, Bairro Vila Maria, no município de Barra do Garças/MT, o denunciado WELLINGTON RUFINO DE SOUZA consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente a vítima DEBORA PEIXOTO DOS SANTOS, consistente em 1 (um) aparelho de DVD, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) frasco de, shampoo, 01 (um) frasco de condicionador e 01 (uma) pulseira prateada, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reals); [...]

[...] Ante o exposto, o denunciado se encontra incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, II e nas sanções do artigo 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, [...]”

(Claudio Angelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça – ID 161825877).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente, em audiência instrutória, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de ameaça e para CONDENAR o réu Wellington Rufino De Souza, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do CP. [...]

Assim e pena definitiva é fixada em 01 ano de reclusão. Da multa Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Regime Inicial. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Substituo a pena privativa de liberdade por 01 restritiva de direitos (artigo 44, § 2o do Código Penal - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;...). Tal pena será decidida pelo juízo da execução penal.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 161825897)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 161825877), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 161825877), Auto de Entrega (ID 161825877) e Auto de Avaliação Indireta (ID 161825877),
quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Débora Peixoto dos Santos, vítima (ID 161825877) e WELLINGTON RUFINO DE SOUZA, o apelante (ID 161825877).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Débora Peixoto dos Santos, vítima, e dos policiais militares Ueder Francisco Rodrigues e Heverton de Sousa Batista. O apelante não foi encontrado no endereço informado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (Relatório de Mídias - ID 161825901, 161825900 e 161825899).

Dito isso, vejamos.

A imputação do delito de furto [“
1 (um) aparelho de DVD, 01 (uma) aliança de ouro, 01 (um) frasco de, shampoo, 01 (um) frasco de condicionador e 01 (uma) pulseira prateada
”] foi atribuída à
WELLINGTON RUFINO DE SOUZA [apelante]
pela vítima
Débora Peixoto dos Santos
, após o apelante ir à sua casa para usar o banheiro e encontra-lo, no mesmo dia, usando uma pulseira, prata, de sua propriedade.

Todavia, a vítima não presenciou a subtração dos bens; os policiais militares
Ueder Francisco Rodrigues e Heverton de Sousa Batista,
responsáveis por conduzir o apelante até a delegacia de polícia, não foram ouvidos na fase policial e, em Juízo, não se recordam dos fatos.

Os supostos receptadores [
“Mateus e Dorraine”
] não foram denunciados, tampouco prestaram quaisquer esclarecimentos em ambas as fases da persecução penal, os quais poderiam corroborar a versão da vítima e/ou elucidar a dinâmica criminosa.

O apelante foi qualificado como suspeito [no dia do fato] e somente 2 (dois) anos após o crime foi indiciado e interrogado pela autoridade policial, negando, nas duas oportunidades a autoria delitiva.

Com efeito, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.10.2018)
.

Nesse quadro, absolve-se o apelante do furto descrito na denúncia por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP. Art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver WELLINGTON RUFINO DE SOUZA do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023